Tribunal: TJSP
Processo: 2257997-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, por duas vezes. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria. Prisões decretadas e mantidas por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, por duas vezes. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria. Prisões decretadas e mantidas por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0001040133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2257997-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que são pacientes CRISTIANO MAIA PEREIRA e SANDRO MAIA PEREIRA DA
SILVA e Impetrante LUCAS LEONARDO QUIRINO RODRIGUES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
VOTO No 40.614 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2257997-25.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Impetrante: LUCAS LEONARDO QUIRINO RODRIGUES
Pacientes: CRISTIANO MAIA PEREIRA e OUTRO
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO,
por duas vezes. Prisão preventiva. Revogação.
Impossibilidade. Existência de prova da materialidade
das infrações e de indícios de autoria. Prisões
decretadas e mantidas por decisões suficientemente
fundamentadas. Medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, que seriam
inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal
inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado LUCAS LEONARDO QUIRINO RODRIGUES, em favor de CRISTIANO
MAIA PEREIRA e SANDRO MAIA PEREIRA DA SILVA, sustentando que os
pacientes sofrem constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, em razão da decretação da
prisão preventiva de ambos, pela infração do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, §
4°, in fine, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, duas vezes (vítimas
Odair e José).
A medida liminar foi indeferida (fls. 51/52),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 61/70).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Busca-se a revogação da prisão preventiva dos
pacientes, sob a alegação de que a decisão que a decretou carece de
fundamentação idônea, pois embasada na gravidade abstrata dos delitos,
estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal.
Afirma-se que os pacientes possuem bons
antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída e frequentam a
Igreja Evangélica.
Anota-se que os pacientes são inocentes e que
as vítimas não os reconheceram.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código
de Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório, compatível
com a natureza restrita do remédio heroico, a existência de prova da
materialidade e de indícios da autoria dos crimes imputados aos pacientes que,
segundo consta, no dia 10 de junho de 2019, por volta das 4h, na Estrada Santa
Rosa, n° 290, Rio Acima, no Município de Biritiba Mirim, Comarca de Mogi das
Cruzes, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, agindo com
manifesta intenção homicida, por motivo torpe, com emprego de asfixia e meio
cruel, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram
matar Odair Rodrigues de Siqueira, vulgo “Bagu”, pessoa maior de 60 (sessenta)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
anos de idade, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo
de delito acostado a fls. 26/27, não consumando o crime por circunstâncias
alheias a sua vontade, bem como tentaram matar José Simão de Siqueira,
pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, causando-lhe os ferimentos
descritos no laudo de exame de corpo de delito acostado a fls. 35/36 e 83/84,
também não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades
(fls. 134/138 dos autos principais).
Segundo o apurado, Odair é primo de José e
proprietário do “Bar do Bagu”, estabelecido no endereço supracitado. SANDRO e
CRISTIANO são irmãos. Semanas antes dos fatos, um funcionário de Odair e
familiares discutiram com Márcia Aparecida Maia, vulgo “Tita”, prima dos
pacientes, em decorrência da divisão e limites de um imóvel. Hélia, genitora de
Márcia e tia de SANDRO e CRISTIANO, presenciou a discussão e, dias após,
faleceu em decorrência de um acidente vascular cerebral. Diante disso, os
pacientes resolveram matar Odair. Na data dos fatos, Odair já havia fechado o
bar, permanecendo em seu interior juntamente com José, os quais dormiram no
local. Aproveitando-se do repouso noturno, SANDRO e CRISTIANO, armados
com facão e com segmento de madeira, encapuzados, bateram na porta do bar e
disseram que queriam comprar maços de cigarros. Percebendo que as vítimas
desconfiaram do ardil, os pacientes invadiram o local e, com manifesta intenção
homicida, passaram a desferir sucessivos golpes nos ofendidos.
SANDRO foi em direção à vítima Odair, que se
utilizou de um segmento de madeira para tentar se defender, ocasião em que o
paciente desarmou a vítima e desferiu diversos golpes na cabeça dela. Odair,
mesmo ferido, conseguiu fugir para uma região de mata, sendo seguido por
SANDRO. Como Odair estava muito ferido na cabeça e desmaiou durante a fuga,
SANDRO, mediante asfixia, obstruiu suas vias respiratórias (boca e nariz).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Acreditando que Odair havia falecido, SANDRO saiu de perto dele. CRISTIANO,
por sua vez, desferiu golpes de facão em Odair, bem assim tentou desferir um
golpe na cabeça de José, o qual também foi agredido por SANDRO com o
segmento de madeira. José conseguiu fugir e se esconder atrás de uma chapa de
zinco que estava no fundo do bar. Acreditando que haviam matado Odair e não
mais encontrando José, os pacientes se evadiram. As vítimas permaneceram
escondidas e foram socorridas por vizinhos.
Portanto, percebe-se, ante o relatado na inicial
acusatória e o quanto apurado até o momento, que existem fortes indícios do
envolvimento dos pacientes nos delitos que lhes foram imputados, notadamente
diante dos reconhecimentos fotográficos positivos efetuados pela vítima Odair (fls.
46, 47 e 48 dos autos principais).

Assim, não se verifica, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, até porque aos pacientes é imputada a prática de delitos
graves e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da
custódia cautelar.
Ademais, tanto a decisão que decretou a prisão
preventiva dos pacientes, como a que manteve, não ostentam qualquer vício de
fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal e, portanto, não comportam alteração.
A decisão que decretou a prisão preventiva
deles faz menção à presença de prova da materialidade delitiva, de indícios de
autoria, além do fato de que “a prisão preventiva dos réus mostra-se necessária para a
garantia da ordem pública abalada por crimes violentos dessa natureza. A acusação que
pesa contra ambos é gravíssima, havendo, também, indícios de que os mesmos tenham
praticado o crime em questão. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia.
Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a
restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de
participar da vida em sociedade, como é o caso dos réus, de maneira que permitir sua
liberdade implicaria em frustração da aplicação da Justiça. A acusação que pesa contra os
denunciados é de tentativa de homicídio triplamente qualificado, por duas vezes, denotando
periculosidade acentuada por parte dos agentes. Outrossim, a instrução processual, em
casos como o dos presentes autos, reclama a custódia do acusado, já que, em liberdade,
poderá intimidar testemunhas e vítima sobrevivente, de modo a dificultar senão prejudicar a
colheita da prova”, tudo a demonstrar a necessidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal (fls. 142/145 dos autos principais digitais).
A decisão de manutenção da custódia cautelar,
por sua vez, entendeu “inalterados os requisitos, fundamentos e condições de
admissibilidade da custódia cautelar, consoante artigos 312 e 313, do Diploma Processual
Penal Pátrio, não se afigurando suficientes ou adequadas, outrossim, na hipótese em tela,
nenhumas das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Com
efeito, permanecem íntegros nos autos indícios suficientes de materialidade e de autoria,
mostrando-se as prisões necessárias para garantia da ordem pública. Ademais, a
manutenção das segregações também são necessárias para conveniência da instrução
criminal, a fim de que se garanta que a prova a ser colhida em Juízo não sofra qualquer tipo
de interferência, além de ser necessária para a correta e eficaz aplicação da lei penal” (fls.
221 dos autos principais).
Assim, estando devidamente motivadas pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade das
custódias cautelares, referidas decisões merecem ser prestigiadas.
Vale ressaltar, também, que o delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
homicídio é punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos termos
do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 12.403/11, autoriza a decretação da prisão preventiva.
Portanto, é de ser mantida a custódia cautelar
dos pacientes, como garantia da ordem pública, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. Diante desse quadro, são irrelevantes as condições
pessoais favoráveis dos pacientes, enaltecidas na impetração, visto que a
necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Necessário destacar, ainda, que, no caso,
medidas diversas da prisão seriam claramente inadequadas, insuficientes e
gerariam sentimento de odiosa impunidade, especialmente quando se constata a
gravidade do crime em tese praticado pelo paciente e a presença dos requisitos
da prisão preventiva.
Também não há se falar em violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que se
trata de custódias processuais, decretadas com observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão
devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da
inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade
da prisão preventiva.
Por fim, conforme ressaltou o douto Procurador
de Justiça signatário do parecer, “SANDRO e CRISTIANO registram um outro feito
criminal pela prática dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável4 (autos no 1501816-
97.2018.8.26.0361), o que somente reforça o convencimento de sua personalidade violenta.
Os pacientes foram denunciados, tendo sido a denúncia recebida recentemente” (fls. 64
destes autos e fls. 208/209 e 212/213 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Portanto, não se vislumbra, na espécie, o
alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)